Tribunal: CARF
Processo: 10880.967502/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967502/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.849 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo de CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM
RENDA.
Os valores depositados em juízo a título de estimativas mensais, quando
convertidos em renda da União, devem compor o saldo negativo no período de
apuração que se referem.
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 é de R$ 322.885,75, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967502/2012-50
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967502/2012-50

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 038117352, emitido eletronicamente em 01/10/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 01915.95669.221208.1.2.02-6666.
O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório

 Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
1.079.250,25. IRPJ devido: R$ 678.258,96.
 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 400.991,29.
 Valor na DIPJ: R$ 400.991,29.
 No despacho, foi reconhecido R$ 247.326,48.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese:
Do valor de R$ 78.601,49 de crédito não reconhecido e o valor de principal de
R$ 266.100,34 que está sendo cobrado, embora não se vislumbre, prima facie,
expressamente no r. Despacho, há uma diferença no valor principal de R$ 75.063,30
de depósitos efetuados nos autos da Ação Cautelar n° 2001.61.00.021178-8 no ano-
calendário de 2003, conforme extrato anexo (doc. 09).
Assim, vale frisar: o valor de principal de R$ 266.100,34 que está sendo
cobrado decorre da glosa de R$ 78.601,49 de crédito não reconhecido e do valor
principal de R$ 75.063,30 de depósito judicial, cobrança esta que a Contribuinte não
concorda e abaixo demonstrará suas razões.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967502/2012-50

(...)
Do valor R$ 78.601,49 de crédito não confirmado, o montante de R$
70.809,3 refere-se a IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica,
Código de Receita 1708 - cuja alíquota aplicável é de 1,5% (um e meio por cento),
indicando, assim, a correspondente base de cálculo R$ 4.720.620,67. Esta base de
cálculo (R$ 4.720.620,67) faz parte da Receita da Prestação de Serviços de R$
279.914.913,83, constante da Ficha 6A, linha 08 da DIPJ 2004 (doc. 03), sem ter sido
referida base (R$ 4.720.620,67) excluída da apuração do lucro líquido e apuração do
lucro real, o que comprova que esta base foi oferecida à tributação, devendo ser
reconhecido o crédito de R$ 70.809,31.
De igual sorte, o montante de R$ 7.742,07, parte do valor de R$ 78.601,49 de
crédito não confirmado, refere-se a IRRF - Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimentos de Renda Fixa, Código de Receita 6800 - cuja alíquota aplicável é de
20% (vinte por cento), indicando, assim, a correspondente base de cálculo R$
38.710,35.
Assim, esta base de cálculo (R$ 38.710,35) também faz parte de Outras
Receitas Financeiras de R$ 1.677.014,82, constante da Ficha 6A, linha 24 da DIPJ
2004 (doc. 03), sem ter sido referida base (R$ 38.710,35) excluída da apuração do
lucro líquido e apuração do lucro real, o que comprova que esta base foi oferecida à
tributação, devendo ser reconhecido o crédito de R$ 7.742,07.
Por fim, o montante de R$ 50,11 de crédito não confirmado refere-se a IRRF -
Outros Rendimentos, Código de Receita 8045 - que ainda que se aplique a alíquota de
20% (vinte por cento), encontra-se a correspondente base de cálculo de R$ 250,55.
(...)
Além disso, a Contribuinte efetivamente sofreu a retenção do I. R. na Fonte no
momento do pagamento da Receita acima, conforme comprovam os anexos
Balancete e Planilha (docs. 07/08), cujas contas 1.2.6.2.1.03.0000.01 e
1.2.6.2.1.03.0000.02 demonstram os saldos dos valores lançados a débito e a crédito
durante o ano de 2003.
No tocante ao valor principal de R$ 75.063,30 de depósitos efetuados nos autos
da Ação Cautelar n° 2001.61.00.021178-8 (vinculada a Ação Ordinária n°
2001.61.00.021590-3 em tramite na Justiça Federal de São Paulo) no ano-calendário
de 2003, referido valor deve ser igualmente reconhecido como crédito uma vez que
foi depositado no vencimento, o que impede qualquer cobrança enquanto não
sobrevenha decisão final no âmbito judicial
No mais, não poderia ainda a Autoridade Administrativa deixar de reconhecer a
totalidade dos créditos utilizados na compensação, que acabou por resultar na
homologação parcial da DCOMP n° 31469.74031.310709.1.3.02-7079 e na não
homologação
das
DCOMP"s
n°
27682.94622.300909.1.3.02-0228
e
n°
07310.13922.310809.1.3.02- 1850 objetos do Despacho Decisório ora atacado sem dar
à Contribuinte o direito de defesa no que concerne à existência dos créditos. Com isso,
inobservou a Administração Pública o fundamental princípio da ampla defesa e do
contraditório.
(...)
Nos termos do art. 50 da Lei 9.784/99 "Os atos administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos" dispondo, ainda,
algumas hipóteses em que deverá ser estritamente observado essa regra, como no
disposto do inciso II ao impor ou agravar deveres, encargos ou sanções, como é o caso
do presente Despacho Decisório.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967502/2012-50

(...)
De igual giro, a Autoridade Fiscal, destinatária e fiscalizadora de tais
informações, constatando qualquer ausência ou insubsistência de tais informações
constante de seus arquivos e controles, deveria notificar tais fontes a prestar
esclarecimentos e não imputar à contribuinte que teve o imposto já descontado de sua
renda o dever de contribuir novamente, incorrendo em um bis in idem.

Ao final, requer a homologação das compensações.

Em sessão de 12 de Maio de 2020 (e-fls.165) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo direito creditório
complementar no valor de R$ 85.137,02, além do já admitido no despacho decisório, e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
O relator manteve a glosa das retenções não confirmadas “pois registros
contábeis, planilhas e declarações produzidos pela própria recorrente não se prestam ao
objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal
finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de terceiro”. No entanto,
identificou nos sistemas da RFB o montante de retenções no valor de R$ 547.532,17, superior
aos R$ 537.458,47 validados no Despacho decisório.
Foi reconhecido que houve o recolhimento de estimativas de IRPJ ao longo do
ano de 2003 no valor total de R$ 463.190,29, considerando R$ 388.126,97 recolhidos via DARF
(reconhecidos no despacho decisório) e R$ 75.063,32 depositados em juízo mas já convertido
em renda da União.

Ao final, apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 332.463,50:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário em 12/08/2020 (e-fls. 184), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que
serão analisados no voto.
É o relatório

.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967502/2012-50

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da preliminar de nulidade
A recorrente alega nulidade do Acórdão recorrido em vista de suposta
“Superficialidade da Instrução Probatória e Da Necessidade de Análise de Documentos
Juntados pelo Recorrente”.
Não há como concordar com esta tese.
O Julgadores da DRJ apenas analisaram os argumentos e documentos
apresentados pela recorrente, chegando à conclusão de que planilhas e registros contábeis não
seriam suficientes à comprovação das retenções glosadas, por não estarem amparadas pelos
documentos que lhe dão origem.
Quanto à alegada Superficialidade da Instrução Probatória, há que se lembrar
que processo administrativo fiscal de contestação de uma não homologação de uma
compensação é instaurado por motivação da parte inconformada, ou seja, o contribuinte, o qual
deve, nos termos do decreto 70235/972, apresentar recurso chamado Manifestação de
inconformidade, que deve ser “formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar” (artigo 15), devendo conter “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir” (art. 16, III).
Logo, cabe à recorrente instruir seu recurso com os documentos que entende
necessários à confirmação de sua tese de defesa com vistas à reforma da decisão tomada pela
autoridade fiscal.
Logo, não é possível vislumbrar qualquer nulidade, motivo pelo qual rejeito a
preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a recorrente apresenta, no Tópico “III.2 Parcelas
Confirmadas No Despacho Decisório e NÃO consideradas No Julgamento Da DRJ”, apenas
a alegação de que uma relevante parcela das retenções (R$ 8.104,67) que haviam sido validadas
no despacho decisório teriam sido ignoradas no anexo do voto condutor do Acórdão recorrido.
Nos pedidos finais do recurso (e-fls. 194) pede apenas que i) seja reconhecido
integralmente o crédito no valor de R$ 78.601,49 e ii) seja imputado no cálculo a parcela de R$
8.104,67 que alega ter sido reconhecido no despacho decisório mas que não teria sido
considerado no Acórdão.
Alega a recorrente que algumas retenções que haviam sido reconhecidas no
despacho decisório não tiveram o mesmo tratamento durante o julgamento do recurso, visto que
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967502/2012-50

não constam na tabela anexa ao voto do relator. Apresenta uma comparação entre os dados de
retenção confirmados no despacho decisório (e-fls. 192) e no voto do relator (e-fls. 193),
consolidando na tabela de e-fls. 194 aquelas retenções que entende que foram indevidamente
excluídas.
Tratam-se em verdade de apenas cinco (05) fontes pagadoras. É necessário
observar que a tabela de e-fls. 175/176, anexo ao voto do relator, apresenta os valores retenções
constantes nos sistemas da RFB, mas consolidados pelo número básico do CNPJ, considerando
assim todos os estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. Por exemplo, o número básico
do CNPJ 59.105.999/0028-04 é “59.105.999”, enquanto que o estabelecimento da empresa
(filial da empresa) é “0028-04”.
Esta observação é importante porque a recorrente aparenta saber desta situação,
tanto que sinalizou graficamente os CNPJs que entende haver erro, ou seja, a recorrente
encontrou o CNPJ básico da fonte pagadora na lista do anexo do voto e viu que à direita havia
valores de retenção validados pelo relator.
Não se trata aqui de uma situação em que a tabela do anexo ao voto faz constar
um CNPJ de uma nova filial com valores de retenção não descrita no despacho, mas, por outro
lado omite a filial referida no despacho.
Na tabela do anexo ao voto consta claramente o CNPJ básico da fonte pagadora, e
a recorrente não demonstrou qualquer dúvida em identificar cada uma, tanto que, repetimos,
conseguiu marcar em amarelo e com linhas vermelhas os CNPJs que entendia haver
divergências.
Por exemplo: No caso do CNPJ 59.105.999/0028-04 exemplifica a observação feita
anteriormente, de que a tabela de e-fls. 175/176 está consolidada pelo CNPJ da empresa, e não
pelos CNPJs dos estabelecimentos. Na parte destacada pela recorrente, vemos que o relatório
reconheceu o total de R$ 806,20, considerando todos os estabelecimentos da pessoa jurídica de
CNPJ 59.105.999, e não só o estabelecimento 0028-04. Observe-se que inclusive é até um valor
superior ao já reconhecido no despacho decisório (de R$ 445,94):

Isto se dá porque o anexo do voto somou todas as retenções da fonte pagadora de
CNPJ 59.105.999 e não apenas as retenções da filial 0028-04.
Na tabela abaixo, comparamos os valores validados no despacho decisório e o
constante no anexo (em relação àqueles valores contestados pela recorrente). Verificamos que
em todos os casos (com exceção do CNPJ 45985371/0001-08) a tabela do anexo validou
valores superiores aos constantes do despacho decisório.
Observe-se o caso do CNPJ 60.409.075 (Nestle Brasil LTDA) em que o despacho
decisório havia reconhecido R$ 2.700,13, enquanto que o relator validou R$ 10.313,06.
Ao final da tabela vimos que em relação aos CNPJs contestados pela recorrente, o
relator havia reconhecido R$ 17.628,69, ante os R$ 8.104,67 reconhecidos no despacho
decisório, uma diferença em favor da recorrente no valor de R$ 9.524,02.
Tabela 1
CNPJ
CÓDIGO
CONFIRMADO NO
CONFIRMADO NO
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967502/2012-50

DESPACHO
DECISÓRIO
ANEXO DO VOTO
45985371/0001-08
1708
R$ 422,25
-
59105999/0028-04
1708
R$ 445,94
R$ 806,20
60409075/0095-32
1708
R$ 73,21
60409075/0095-32
1708
R$ 1.492,06
60409075/0100-34
1708
R$ 1.134,86
R$ 2.700,13
R$ 10.313,06
61064838/0004-86
1708
R$ 660,76
61064838/0004-86
1708
R$ 429,44
61064838/0004-86
1708
R$ 87,60
61064838/0004-86
1708
R$ 779,71
R$ 1.957,51
R$ 2.835,10
61092037/0071-94
1708
R$ 72,85
61092037/0071-94
1708
R$ 456,07
61092037/0071-94
1708
R$ 215,19
61092037/0071-94
1708
R$ 294,42
R$ 1.038,53
R$ 1.504,59
62545686/0002-34
1708
R$ 797,95
62545686/0011-25
1708
R$ 742,36
R$ 1.540,31
R$ 2.169,74

Total despacho
decisório
Total anexo do voto

R$ 8.104,670
R$ 17.628,69

No entanto, no caso do CNPJ 45.985.371/0001-08, entendo que assiste razão à
recorrente pois de fato consta reconhecido o valor de R$ 422,25 (e-fls. 31), mas que está ausente
na tabela de e-fls. 176 do voto, que está em ordem crescente pelo numero do CNPJ:

Portanto, entendo que deve ser restabelecido o montante de R$ 422,25 deve ser
somado ao saldo negativo apurado pela DRJ (R$ 322.463,50) que passa a ser R$ 322.885,751.

1 R$ 322.463,50 + 422,25 = R$ 322.885,75
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967502/2012-50

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 é de
R$ 322.885,75, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 553
DF CARF MF
Original